Tribunal: TCU
Processo: 013.127/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9793/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse da sra. Magda Mara Barcellos Pereira: 1. Processo TC- Processo 013.127/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cely Baptista Della Nina (XXX.174.340-XX); Iveres Teresinha Rodrigues da Silva (XXX.642.550-XX); Magda Mara Barcellos Pereira (XXX.736.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que cadastre, no prazo de trinta dias, o ato de concessão de aposentadoria ao instituidor José Sebastião Pereira; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato de pensão da sra. Magda Mara Barcellos Pereira à luz dos elementos constantes do ato de aposentadoria do instituidor, a ser cadastrado pela origem.